Tribunal: CARF
Processo: 10860.901566/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.901566/2013-15
RESOLUÇÃO
3001-000.566 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APOLO TUBULARS SA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator. Vencida da conselheira Francisca Elizabeth Barreto,
que rejeitou a proposta de diligência.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.566 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.901566/2013-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra acórdão proferido
pela DRJ POR no 14-64.271, que indeferiu totalmente o montante de R$ 282.332,62, referente ao
pedido de ressarcimento PER no 571.04054.071112.1.1.01-1257 a título de IPI.
De acordo com o despacho decisório no 064324035 (e-fl. 86), a negativa de
deferimento e homologação deu-se em decorrência do seguinte motivo:
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e-fl. 90), tendo sido a
mesma julgada improcedente pela DRJ (e-fl.107), em síntese, sob a fundamentação segundo a qual:
 Terem sido verificadas uma série de inconsistências na apuração e declarações da
contribuinte, o que impossibilitaria o deferimento do ressarcimento requerido;
 Que as tabelas comparativas constantes do acórdão esclarecem a inexistência de
saldo credor suficiente para fins de atendimento ao ressarcimento requerido,
certo que tais tabelas foram elaboradas apenas com base nas informações
declaradas pelo contribuinte em PER/DOMP;
 A inexistência de estorno das PER/DCOMP anteriormente declaradas;
 Esclarece que, já na manifestação de inconformidade a contribuinte se referiu ao
RAIPI como documento anexo, sem que, contudo, tal documento constasse dos
autos no momento da apreciação da questão;
 Aduz, ainda, que caso tal documento (RAIPI) constasse dos autos, e tais registros
fossem identificados, seria o caso de julgar a matéria favoravelmente ao
contribuinte, a despeito de, em 2016, o Relatório Fiscal do processo
10860.720404/2014-51 ter procedido com a verificação de tal livro de registro
(prova emprestada).
O contribuinte, irresignado com as conclusões do referido acórdão da DRJ, interpôs
recurso voluntário (e-fl. 131), reproduzindo sua fundamentação defensiva esgrimida na
manifestação de inconformidade:
 Traça considerações acerca da não cumulatividade do IPI, incluído o artigo 11 da Lei
9.779/99;
 Aponta a ocorrência de mero equívoco de lançamento em PER, uma vez que deixou de
lançar na referida declaração o saldo credor acumulado de IPI referente aos meses de
junho e julho de 2005 (3o Trimestre), o que teria gerado as torções;
 Aduz que a prova dos créditos carregados encontra-se devidamente registrada no RAIPI;
 Aponta para as devidas recomposições relativas aos estornos de PER/DCOMP em
tramitação;
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.566 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.901566/2013-15
3
 Procede com a recomposição das tabelas elaboradas pela DRJ, agora municiadas pelas
informações do RAIPI, que comprovam o erro decorrente do não carregamento;
 Requer a prevalência da verdade material sobre a forma;
 Procede com a juntada do RAIPI, entre outros documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conversão em diligência.
Dado o acolhimento da juntada de provas na forma do Livro de Apuração de IPI -
RAIPI, mormente pela peculiaridade do caso, no qual há menção expressa de juntada do referido
livro de registro em meio físico, sem que tenha constado qualquer ressalva em relação à sua
existência no ato da digitalização por parte da Fazenda, deve-se converter o processo em
diligência para que a Fazenda possa verificar de forma detida os registros individuais que
originaram o crédito que o contribuinte registrou a seu favor no RAIPI.
A diligência deverá emitir um Relatório Fiscal de Auditoria dos lançamentos que,
segundo o contribuinte, dão origem ao seu crédito registrado no RAIPI (R$ 3.665.616,31 referente
a acúmulos do 3o Trimestre de 2008 (junho e julho – e-fl. 69), ocorridos em 2005, devendo ser
permitido o carregamento de créditos entre períodos, quando aferido pela diligência o direito
creditório nos termos da lei.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Moreno Castillo

Fl. 342
DF CARF MF
Original